Tribunal: TJDFT
Processo: 0738788-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.
1. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, será expedido o precatório ou a requisição de pequeno valor, consoante o art. 535, caput e § 3o, do CPC.
2. Não atribuído efeito suspensivo à ação rescisória, o título executivo judicial permanece hígido e não há impedimento à continuidade do cumprimento de sentença.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.